Tribunal: STF
Processo: RMS 23038
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMÓVEL FUNCIONAL. MILITAR. MULTA POR OCUPAÇÃO IRREGULAR.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE. NULIDADE DO ATO.
        Ocupação de imóvel funcional havida como irregular.
Multa aplicada a seu ocupante por autoridade militar incompetente
para a prática do ato, visto que o próprio da União se encontrava,
na data da aplicação da multa, sob a administração civil do MARE -
Ministério da Administração e Reforma do Estado. Hipótese de
nulidade do ato.
Recurso provido.